Tribunal: TJDFT
Processo: 0713041-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sandra Valéria Gomes Lopes contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (Id 122818584 do processo de referência) que, na ação de conhecimento por ela movida em desfavor dos agravados, processo n. 0710103-78.2022.8.07.0003, indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça por ela postulado, nos seguintes termos: Recebo a Competência. Trata-se de pedido de repactuação de dívida nos termos dos arts, 104-A e seguintes, do CDC, com pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos ou limitação ao patamar de 30%. O autor requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Em que pese as alegações de estar superendividado, a mens legis do art. 5o, LXXI, CF e art. 98 do CPC é proteger uma esmagadora parcela da população que é essencialmente pobre. O benefício da gratuidade de justiça não é um direito potestativo a ser exercido mediante simples declaração de vontade, mas direito subjetivo submetido a requisito legal, qual: “aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, ou, nos termos do art. 5o., inciso LXXIV da CF, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A declaração não estabelece uma presunção absoluta, mas relativa. Assim, cabe ao Juiz analisar, pelas condições pessoais, como profissão (Resp 57.531-RS, Relator Ministro Vicente Cernicchiaro) ou outras, se, de fato, estão reunidos os requisitos legais para a concessão do benefício. No caso presente, pelos documentos juntados nos autos, é possível chegar a conclusão de que o autor não faz jus ao benefício da justiça gratuita. Conforme se verifica no contracheque juntado pela própria parte (ID 121920131), sua remuneração é de R$ 10.366,03. Tal renda o coloca em uma diminuta e privilegiada parcela da extremamente desigual sociedade brasileira, que é, em sua esmagadora maioria, carente de recursos básicos para uma vida digna. Ademais, eventual alegação de que, em razão dos descontos, recebe um valor líquido de cerca de R$ 4.693,17, bem abaixo do bruto, não deve ser o fundamento para a concessão da gratuidade de justiça. Pelo contracheque, é possível se verificar que o maior valor de desconto refere-se a empréstimos pessoais que, obviamente, se reverteram em favor da parte. Além de que, conforme extratos bancários juntados, há várias movimentações de 'débito pix', que não demonstram, necessariamente, despesas tão somente para subsistência, motivo que alega que 100% de sua renda está comprometida. Assim, mesmo diante da alegação de superendividamento, indefiro gratuidade de justiça ao autor. O art. 104-A do CDC determina a presença de todos os credores no polo passivo da demanda para que se promova a instauração do processo de repactuação de dívida com designação de audiência de conciliação. O autor indica 3 credores, porém para se analisar a existência tão somente deles, deve juntar, pelo menos, extrato de consulta ao SPS e SERASA que demonstrem inexistência de outros credores. O plano de pagamento, de início, deve incluir todo o saldo devedor da dívida, já que eventuais descontos somente poderão ser concedidos pelo credor quando da audiência de conciliação, momento posterior ao recebimento da inicial. Emende-se a petição inicial para: a) recolher as custas iniciais; b) apresentar extrato de consulta do SPC e SERASA, para demonstrar inexistência de outros credores; c) apresentar planilha do plano de pagamento com o total do saldo devedor de cada dívida e demonstrar que possui condições financeiras de cumprir o acordo em até 5 anos; d) o valor da causa deve corresponder à soma dos valores a serem repactuados, já que esse é o proveito econômico. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. A emenda deve ser apresentada na forma de nova petição inicial na íntegra. Em razões recursais (Id 34765578, pp. 1-11), sustenta a agravante que não possui condições de arcar com os custos da demanda. Afirma que apresentou os extratos bancários, contracheques e declaração de imposto de renda, comprovando que possui como única renda o salário proveniente da PMDF (Id 121920143 do processo de referência), o qual tem sido quase que integralmente apropriado pelo Banco de Brasília na conta corrente, conforme contracheques e extratos acostados aos autos de referência. Alega que apesar de receber um valor bruto relativamente elevado R$ 10.366,03, com os descontos o valor líquido é de apenas de R$ 4.693,17, do qual o BRB retém mais R$ 1.974,37 para pagamento da parcela “deb par acordo novação”. Relata que seu cônjuge também está em situação de superendividamento e ambos tiveram a decretação da insolvência civil no processo n. 0709217-48.8.07.0015, que tramitou perante a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF. Assevera que de acordo com o artigo 98, do CPC, é assegurado a todo o brasileiro o direito ao benefício da gratuidade de justiça, desde que comprovada a insuficiência financeira para arcar com o pagamento das custas processuais. Além disso, apresentou suas despesas mensais comprovando que o seu salário é insuficiente frente suas despesas, o que lhe obriga a fazer novos empréstimos no BRB. Acrescenta que se presume verdadeira a alegação de insuficiência declarada pela parte autora nos termos do artigo 99, §3o, do CPC. Defende que a regra prevista no art. 99, § 2o, do CPC é pelo deferimento da gratuidade de justiça, que somente pode ser afastada quando os documentos juntados demonstrarem a condição econômica da parte. Cita o enunciado 22 da I Jornada CDEA sobre Superendividamento e Proteção do Consumidor UFRGS-UFRJ : “Enunciado 22. Art. 104-A. Em atendimento ao direito de amplo acesso à justiça, deve ser deferida a gratuidade de justiça ou o recolhimento de custas judiciais ao final nos processos de superendividamento do consumidor. Autoras: Prof. Dra. Cíntia Muniz de Souza Konder e Prof. Dra. Andréia F. de Almeida Rangel (https://www.conjur.com.br/2021-ago-26/jornada-aprova-enunciados-lei-superendividamento)” Ao final, requer: 1. Requer seja deferido o benefício da gratuidade de custas, pois não tem a autora condições no momento de custear o processo sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, nos termos do artigo 98 do CPC; 2. Caso não seja concedido o benefício da justiça gratuita, que seja oportunizado ao agravante a juntada de documentos tendentes a comprovar sua hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, §2o, CPC (Acórdão 1346459, 07044937520218070000, Relator: CESAR LOYOLA, Relator Designado: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Sem preparo por ter a parte recorrente requerido os benefícios da gratuidade de justiça. Esta relatoria indeferiu a gratuidade de justiça e determinou à parte recorrente a comprovação do recolhimento do preparo sob pena de o recurso não ser conhecido com fundamento na deserção (Id 34836641). O recorrente apresentou petição em que noticiou o recolhimento do preparo, com anexação da guia e do comprovante de pagamento (Id 35029323, 35029326 e 35029327). O juízo de origem comunicou que extinguiu o processo de referência ao indeferir a petição inicial (Id 35769592). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. Depois da interposição do agravo de instrumento, o juízo de origem comunicou que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito (Id 35769592). Nesse contexto, prolatada a sentença terminativa, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 3 de junho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora